Tribunal: TJDFT
Processo: 0705725-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705725-90.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: JOSÉ HUMBERTO DELALIBERA , DELALIBERA PNEUS E RODAS LTDA - EPP, ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS AGRAVADA: EMPRESA PRINCIPAL DE PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP DESPACHO JOSÉ HUMBERTO DELALIBERA e DELALIBERA PNEUS E RODAS LTDA - EPP, bem como ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os primeiros agravantes afirmam ter demonstrado a divergência jurisprudencial entre o acórdão vergastado e o entendimento pacífico do STJ. O segundo recorrente, por sua vez, entende que todos os fundamentos do decisum impugnado foram rebatidos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018